Tribunal: TJSP
Processo: 9003754-66.2011.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença de homologação da desistência do feito, nos termos da Lei Estadual no 14.272/10 – Executada que concordou com a extinção da execução, sem apresentar ressalva quando à condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios - Honorários de advogado – Verba indevida – Princípio da causalidade e demais princípios do processo civil (efetividade,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença de homologação da desistência do feito, nos termos da Lei Estadual no 14.272/10 – Executada que concordou com a extinção da execução, sem apresentar ressalva quando à condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios - Honorários de advogado – Verba indevida – Princípio da causalidade e demais princípios do processo civil (efetividade, boa-fé processual e cooperação), que não comungam com a fixação da verba honorária pretendida – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.